Tribunal: STF
Processo: ARE 1391653
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 655. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Comarca de Barbacena de Minas Gerais que negou provimento ao recurso, confirmando integralmente a sentença: 



    “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com requerimento de tutela de urgência antecipada ajuizada por Reinaldo Simplício Pinto em face do Itaú Unibanco S/A.



    Alega o autor que contratou um empréstimo consignado com a parte ré, para pagamento em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 195,92 (cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).



    Aduz que embora tenha realizado o pagamento integral do empréstimo, teve seu nome negativado pela parte ré nos cadastros restritivos.



    (...) O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 2º e 3º, define o que é consumidor e fornecedor de bens ou serviços.



    Na presente lide há uma relação de consumo, vez que o Autor, contratante, é destinatário final de serviços oferecidos pelo Requerido, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecido no CDC.



    O artigo 6º, inciso VIII da Lei 8.078/90, trata da inversão do ônus da prova por ser o consumidor parte hipossuficiente na relação.



    A parte Autora alega que realizou um contrato de empréstimo o qual pagou todas as parcelas, conforme documento anexado em petição inicial.



    Informa que mesmo após a total quitação do contrato, único realizado com o banco réu, seu nome foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, de maneira indevida.



    (...) Cumpre mencionar, que o Promovido não juntou aos autos o que alegou em sua contestação, qual seja, a prova de que não foram pagas todas as parcelas, e o contrato de renegociação.



    A indenização por danos morais objetiva a compensação à vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do autor do evento danoso e, por outro lado, servir de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto à ocorrência de novos fatos.



    (...) Todavia, não vejo como prosperar a pretensão indenizatória no montante pleiteado pela parte promovente, por reputá-lo exacerbado.



    No caso em tela, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é o suficiente, por entender que não representa fonte de enriquecimento nem, tampouco, é quantia inexpressiva a impedir a compensação do sofrimento provocado pela ofensa.



    Ante o exposto, ratifico a tutela anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC” (fls. 1-4, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V e X do art. 5º da Constituição da República.



    Anota que “versa os autos sobre uma Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com pedido de Compensação por Danos Morais movida pelo recorrente em face do recorrido, em razão deste ter inscrito o nome daquele junto aos órgãos de proteção ao crédito em 24/04/2020 alegando um suposto débito no valor de R$ 195,92 (cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo certo que o referido débito já encontrava-se devidamente adimplido” (fl. 2, e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e de ofensa constitucional direta (e-doc. 13).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria é eminentemente jurídica e dispensa o revolvimento fático probatório. Desta forma, não existe óbice ao processamento do recurso” (fl. 2, e-doc. 15).



    Ressalta que “o banco recorrido restringiu o direito fundamental do recorrente em obter o crédito alegando um débito que já estava totalmente adimplido, tratando-se de uma atitude totalmente desarrazoada e desproporcional praticada pelo fornecedor em face do consumidor” (fl. 5, e-doc. 15).



    Insiste que “o recorrente ficou com o nome negativado por mais de quatro meses vindo a obter retirada a restrição ao crédito apenas quando do deferimento da medida liminar pelo magistrado de primeira instância (...) o magistrado singular arbitrou o valor da indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) sendo a referida condenação mantida pela Turma Recursal competente” (fl. 5, e-doc. 15).



    Esclarece que “o valor fixado à título de compensação moral é ínfimo e não possui o condão de punir o agente lesionante e tampouco suficiente para compensar a parte lesada” (fl. 6, e-doc. 15).



    Assevera que, “considerando que o recorrente ficou com crédito totalmente restrito por 123 (cento e vinte e três dias), e tendo em vista que o valor fixado à título de danos morais foi no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), temos que o recorrente foi indenizado no irrisório valor de R$ 12,19 (doze reais e dezenove centavos) por cada dia em que suportou a restrição de seu crédito”  
(fls. 6-7, e-doc. 15).



    Pede seja “dado provimento, cassando-se o d. despacho objurgado e admitido o recurso extraordinário interposto” (fl. 11, e-doc. 15).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse óbice, entretanto, não é suficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o juízo sentenciante do Juizado Especial de origem assentou que “não vejo como prosperar a pretensão indenizatória no montante pleiteado pela parte promovente, por reputá-lo exacerbado. No caso em tela, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é o suficiente, por entender que não representa fonte de enriquecimento nem, tampouco, é quantia inexpressiva a impedir a compensação do sofrimento provocado pela ofensa” (fl. 3, e-doc. 6).



    Para o exame da pretensão do agravante e a revisão do entendimento adotado pela instância de origem sobre a fixação do dano moral e o valor arbitrado a título de indenização, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário,  
DJe 26.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.266.210-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.6.2013. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 911.368-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).  



    8. Quanto à controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.771, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 655, que trata sobre a “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais”, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 31.5.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de setembro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora